Tribunal: TJDFT
Processo: 0745846-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745846-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: TRADE INFOR COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, JEAN PIERRE MARTINS DA SILVA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo exequente, contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofícios às instituições financeiras e administradoras de cartões de crédito, débito e PIX para penhora de recebíveis, nos seguintes termos: “A exequente juntou petição requerendo seja expedido ofício às instituições financeira que enumera para que informe se há contratos ativos de recebíveis em nome do executado; os valores mensais processados nos últimos 12 (doze) meses; os dados bancários completos para os quais são destinados os repasses ;identificação do beneficiário final (nome e CPF/CNPJ); existência de cessão fiduciária ou de eventual “trava bancária por base” incidente sobre os recebíveis, indicando, em caso afirmativo, o valor garantido, o saldo liberado e o valor eventualmente disponível para penhora bem como seja decretada a penhora dos recebíveis referentes a cartão de crédito, débito e PIX de titularidade da executada. Entendo que o pleito deve ser indeferido. A mera identificação de movimentação financeira em nada contribuirá para a localização de bens em si. Ademais a penhora de recebíveis de cartões de crédito da empresa jurídica ré consubstancia em verdadeira penhora de faturamento. O exequente não demonstrou qualquer vínculo entre a empresa jurídica ré e as administradoras de cartão de crédito indicadas. O credor deve demonstrar, mesmo que de maneira precária, que o devedor possui vínculo contratual com operadoras de cartão, de forma a conferir alguma eficácia e razoabilidade à expedição de ofício nos termos pretendido. É de se notar que tal vínculo é de simples conferência, bastando que a parte autora evidenciasse, por intermédio de documento, notadamente nota fiscal, a relação entre as empresas de cartões de crédito e a Executada. Ademais, a parte exequente sequer comprovou que a empresa executada está em atividade e possui créditos a receber. Assim, o pedido de expedição a esmo de ofícios para as mencionadas empresas carece de qualquer razoabilidade. A corroborar o exposto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A INSTITUIÇÕES ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO PARA PENHORA DE PERCENTUAL DE RECEBÍVEIS. FATURAMENTO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial movida pelo agravante, indeferiu o pedido de expedição de ofícios às operadoras de cartões de crédito, para fins de penhora de eventuais recebíveis da pessoa jurídica executada. 2. Nos termos do art. 866 do CPC, "se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa". Verifica-se, portanto, quadro de excepcionalidade para a concreção da medida. 3. Se a parte agravante apenas indica, exemplificativamente, administradoras de cartões de créditos e débitos das quais a parte agravada possa ser cliente e não demonstra minimamente a existência de vínculo entre a agravada e as referidas instituições, revela-se inviável, por ausência de comprovação do potencial de efetividade da medida, o deferimento do pedido de expedição de ofícios visando à penhora de eventuais recebíveis da agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1848984,07058975920248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 245608027.” Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão recorrida contraria o princípio da efetividade da execução, argumentando que os recebíveis de cartão de crédito constituem bens penhoráveis nos termos do art. 835 do CPC. Alega que, esgotadas as pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD sem resultado, a penhora de recebíveis representa medida legítima e proporcional para satisfação do crédito executado. Sustenta que o indeferimento da medida prejudica o direito do credor, considerando que a execução tramita há mais de um ano sem localização de bens suficientes. Pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a expedição de ofícios às credenciadoras de cartão de crédito e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 75678041). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória proferida em execução. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício a operadoras de cartão de crédito para penhora de recebíveis quando infrutíferas as pesquisas ordinárias de bens via sistemas oficiais. A penhora de percentual do faturamento de empresa devedora é possibilidade expressa no art. 835, inciso X, do Código de Processo Civil. Os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, portanto, passíveis de penhora quando todos os meios para a localização de bens livres, desembaraçados e aptos à satisfação da dívida já houverem se esgotado. Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VALORES DE CRÉDITOS FUTUROS RESULTANTES DE VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte possui o entendimento de que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis. Precedentes: AgInt no REsp. 1.348.462/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.3.2016; AgRg no AREsp. 450.575/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 18.6.2014. 2. Em casos similares, esta Corte tem entendido que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos, de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial (REsp. 1.408.367/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014). 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 886.894/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 30/5/2019.).” No caso em exame, foram realizadas diversas diligências na tentativa de satisfação do crédito da exequente, dentre elas as pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, contudo, todas restaram infrutíferas (ID 221345847, do processo de origem). Ainda que o agravante não tenha demonstrado o vínculo dos executados com as empresas administradoras de cartão de crédito, não há maior complexidade para a expedição dos ofícios, ocasião em que as administradoras podem informar a existência de relação jurídica e eventual ativo financeiro que possa ser penhorado. Neste contexto, considerando as circunstâncias do caso concreto, a expedição de ofício às administradoras de cartões de crédito acerca da existência de recebíveis consiste em alternativa viável para o prosseguimento e efetividade da execução. Presente a probabilidade de provimento do recurso quanto a tal ponto. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. OFÍCIO ÀS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA EQUIPARÁVEL À PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito, embora não tenha sido disciplinada especificamente no Código de Processo de Civil quando tratou dos créditos penhoráveis, tem sido admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, adotando, por analogia, o mesmo critério relativo à penhora sobre o faturamento prevista no art. 866 do CPC. 1.1. Para tanto, exige-se para o deferimento da medida constritiva o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens passíveis de constrição, como ocorre no caso dos autos. 1.2. STJ: (...) 1. Esta Corte possui o entendimento de que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis (...) (AgRg no REsp n. 1.348.462/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe: 4/3/2016.). 1.3. Dessa forma, é possível a expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de que informem a existência de recebíveis em nome dos executados, assim como ocorre, por exemplo, com as consultas e penhoras de créditos via BANCEJUD. Precedentes. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1959247, 0746368-20.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RECEBÍVEIS DE VENDAS EM CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na hipótese, cuida-se de penhora de crédito disciplinada no artigo 855 do Código de Processo Civil. Crédito, aliás, de fácil liquidez, uma vez que os “recebíveis de vendas em cartão de crédito e débito” são periódicos e, uma vez implementados, representam dinheiro, bem considerado prioritário na escala do artigo 835 do mesmo diploma legal. 2. Não há como recusar que a penhora dos recebíveis de vendas em cartão de crédito e débito atende ao interesse prioritário da parte exequente e não pode ser considerado prejudicial ou oneroso para a empresa executada, de maneira que se amolda ao disposto no artigo 855 do Estatuto Processual Civil. 3. A execução se realiza no interesse do polo exequente da demanda, a quem compete prioritariamente a indicação de bens penhoráveis, e que a constrição deve atender ao primado da efetividade da execução, a teor do que prescrevem os artigos 797, 824, 829, § 2o, e 831 do Código de Processo Civil. 4. Desse modo, afigura-se necessária a reforma decisão combatida para expedir ofícios às administradoras e/ou instituições emissoras de cartão de crédito para determinar a penhora de percentual dos “dos recebíveis em vendas de cartão de crédito e débito”, no limite do valor do crédito da parte exequente. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1953981, 0730196-03.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/01/2025.)” Desse modo, em análise perfunctória, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, considerando que a penhora de recebíveis de cartão de crédito encontra respaldo legal no art. 835, X, do CPC e amparo jurisprudencial consolidado. Quanto à penhora de recebíveis via PIX, deve-se considerar que o SISBAJUD, especialmente na modalidade "teimosinha", em princípio, já atingiria a mesma finalidade pretendida pelo agravante, tratando-se de ferramenta oficial que se encontra à disposição do Poder Judiciário. Nesse sentido, o envio de ofício diretamente às instituições financeiras com a mesma finalidade da diligência já realizada via SISBAJUD mostra-se desnecessário e desproporcional, especialmente diante do fato de que o sistema permite consultas reiteradas e em períodos ampliados, observada a razoabilidade do tempo decorrido. Nesse sentido, já decidiu esta c. Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. PRETENSÃO DE ENVIO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PENHORA DE RECEBÍVEIS VIA PIX E OUTROS. UTILIZAÇÃO DO SISBAJUD. DESNECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS FORA DOS MEIOS OFICIAIS. ONERAÇÃO DO JUDICIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Banco Santander, em cumprimento de sentença, para obtenção de informações bancárias e eventual constrição de valores. A decisão agravada considerou que já haviam sido realizadas diversas diligências patrimoniais, todas infrutíferas, incluindo uso do SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e ofícios às operadoras de cartão de crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da suspensão do processo executivo por ausência de bens penhoráveis, seria cabível a expedição de ofício diretamente ao Banco Santander para obtenção de informações financeiras da parte executada, fora da plataforma SISBAJUD, para fins de penhora de eventuais valores recebidos via pix. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O envio de ofício fora da plataforma SISBAJUD mostra-se desnecessário, pois o sistema oficial já fora utilizado sem êxito e permite novas ordens de bloqueio. 4. A circunstância de a devedora manter relacionamento com o Banco Santander não é suficiente para justificar medida fora dos meios legalmente estabelecidos, sobretudo diante do fato de que as contas da instituição bancária já foram objeto de consulta via SISBAJUD, sem qualquer retorno positivo. 5. A expedição de ofício ao Santander para fins de penhora de eventuais valores recebidos via pix, oneraria desnecessária e desproporcionalmente o Judiciário, bem como a própria instituição financeira. 6. A iniciativa de localização de bens cabe à parte exequente, conforme o art. 797 do CPC, principal interessado, competindo-lhe adotar diligências concretas e eficazes, não sendo razoável transferir ao Poder Judiciário, de forma genérica, a responsabilidade pela descoberta de ativos do devedor sob o pretexto da cooperação ou da efetividade da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 2026508, 0716328-21.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025.)” Ademais, não se mostra necessária a expedição de ofício para verificar a movimentação financeira dos executados, pois é medida que não se mostra efetiva para localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, DEFIRO em parte a antecipação de tutela recursal, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, para determinar a expedição de ofícios às credenciadoras de cartão de crédito indicadas pelo agravante, a fim de informarem sobre a existência de recebíveis em favor dos executados. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w